Tribunal: TJBA
Processo: 8001805-03.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001805-03.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSMAR BOTELHO CAVALCANTE NETO

Advogado(s)
:
JOSE BENTO BRITO PORTO, CLEBER JOSE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA DA SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE
.
PRECEDENTES STF
.

DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APURAÇÃO DE FATOS CONEXOS E DESCOBERTOS DURANTE A INSTRUÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001805-03.2021.8.05.0032
, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema